Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-86.2023.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000347-86.2023.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
LIDIANE TEIXEIRA SILVA, MARCIO VINICIUS LOPES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado da Bahia, a custear a internação compulsória de paciente diagnosticado com dependência química severa, transtornos comportamentais e que oferece risco a si e a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia recursal consiste em definir se a responsabilidade pelo custeio de tratamento de saúde de alta complexidade, como a internação compulsória, pode ser afastada do ente municipal com base nas normas de organização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O direito à saúde constitui dever do Estado, a ser garantido de forma solidária pela União, Estados e Municípios, conforme se extrai da interpretação conjunta dos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal.

4 - As normas de repartição de competências no âmbito do SUS possuem caráter organizacional e não podem ser opostas ao cidadão para obstar o seu acesso a tratamentos de saúde indispensáveis à preservação de sua vida e dignidade.

5 - A internação compulsória, embora medida excepcional, é legal e justificada quando, havendo laudo médico circunstanciado, os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes e o paciente se recusa ao tratamento, colocando em risco sua integridade e a de terceiros, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

6.
T
ratando-se de internação compulsória determinada pela justiça, não há de se falar em limitação temporal

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 1º, III; 5º,
caput
; 23, II; 196. Lei nº 10.216/2001, art. 6º. Lei nº 8.080/96, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - Apelação: 80032556220168050191; TJ-BA -
APL: 80027073120198050256
;
TJ-SP - Apelação Cível: 10002720320238260444

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000347-86.2023.8.05.0126
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAPETINGA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora